Tribunal: TJMT
Processo: 1001317-13.2025.8.11.9005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001317-13.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Exame de Saúde e/ou Aptidão Física]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARGARIDA SANTOS DA SILVA - CPF: 368.068.899-72 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:
1001317-13.2025.8.11.9005.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA.

Agravante:
MARGARIDA SANTOS DA SILVA.

Agravados:
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA E ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 27/11 A 1º/12/2025 (Plenário Virtual).

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO À SAÚDE. EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA (TC) DE COLUNA CERVICAL, DORSAL E LOMBAR. PESSOA IDOSA COM ESPONDILOSE (CID M47). DEMORA EXCESSIVA EM FILA DO SUS. ENUNCIADO Nº 93 DA III JORNADA DE SAÚDE DO CNJ. PARECER DO NAT COM CARÁTER ORIENTATIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS (TEMA 793 DO STF). REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PRESENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravos de instrumento e interno interpostos contra decisões que indeferiram, respectivamente, a tutela de urgência e a antecipação de tutela recursal em ação cominatória de obrigação de fazer, na qual se pleiteia o fornecimento de exame de Tomografia Computadorizada (TC) de coluna cervical, dorsal e lombar a usuária idosa, em face do Estado de Mato Grosso e do município de Alta Floresta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência a fim de determinar o fornecimento do exame de Tomografia Computadorizada (TC) de coluna cervical, dorsal e lombar, diante da demora excessiva na realização do procedimento pelo SUS e da condição clínica e etária da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Juizados Especiais, inclusive da Fazenda Pública, regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, o que impõe resposta jurisdicional efetiva nas demandas de saúde, nos termos da Lei nº 9.099/1995 e da Lei nº 12.153/2009.

A documentação dos autos principais demonstra que a busca por atendimento na rede pública ocorreu em 27/6/2024, com protocolo de encaminhamento na Secretaria Municipal de Saúde e inserção da solicitação no SISREG apenas em 12/5/2025, permanecendo a autora sem atendimento, o que configura período de espera superior a um ano.

O Enunciado nº 93 da III Jornada de Saúde do CNJ estabelece que a espera superior a 100 dias para consultas e exames eletivos previstos nas políticas públicas é considerada excessiva, de modo que a demora verificada caracteriza mora injustificável e inefetividade da política pública de saúde.

A agravante é pessoa idosa, com 65 anos, portadora de espondilose (CID M47), e a demora na realização do exame implica risco de piora gradativa de seu quadro clínico, comprometendo sua qualidade de vida e sua integridade física, o que evidencia perigo de dano.

O direito à saúde, previsto no art. 196 da CF/1988, impõe ao Estado, em sentido amplo, o dever de garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, sendo a responsabilidade solidária dos entes federativos firmada pelo STF no Tema 793 da repercussão geral.

O parecer do NAT, ao classificar o procedimento como não urgente, possui natureza meramente orientativa e não vincula o julgador, podendo ser afastado diante da comprovação da demora excessiva e da necessidade do exame para adequado diagnóstico e tratamento.

Estando demonstradas a probabilidade do direito e a existência de perigo de dano, mostram-se presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, impondo-se determinar a realização do exame pleiteado, sob pena de bloqueio de valores em caso de descumprimento.

O provimento do agravo de instrumento prejudica o exame do agravo interno interposto contra a decisão que negara a antecipação da tutela recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento provido; agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

A demora superior a 100 dias para realização de exame eletivo previsto nas políticas públicas de saúde, em desconformidade com o Enunciado nº 93 da III Jornada de Saúde do CNJ, caracteriza mora excessiva e autoriza a intervenção judicial para garantir o acesso ao serviço.

A condição de pessoa idosa com doença degenerativa, aliada à longa espera em fila do SUS, configura perigo de dano suficiente para justificar a concessão de tutela de urgência para a realização de exame diagnóstico necessário.

O parecer técnico do NAT tem caráter meramente orientativo e não prevalece sobre a comprovação de necessidade do exame e da demora excessiva, cabendo ao Judiciário assegurar o direito fundamental à saúde com base na responsabilidade solidária dos entes federativos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; CPC, art. 300; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Lei nº 12.153/2009.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 855.178-RG/SE (Tema 793 da repercussão geral); CNJ, Enunciado nº 93 da III Jornada de Saúde; TJMT, N.U 1037130-87.2024.8.11.0000, Primeira Turma Recursal, j. 14.06.2025; TJMT, N.U 1000523-89.2025.8.11.9005, Primeira Turma Recursal, j. 11.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravos de instrumento interposto por
Margaria Santos da Silva
contra decisão proferida pelo MM. Juiz do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência (Processo nº 1005564-65.2025.8.11.0007), movida em face do Estado de Mato Grosso e do município de Alta Floresta.

A agravante busca a reforma da decisão para que seja determinado aos agravados o fornecimento de exame de Tomografia Computadorizada (TC) de coluna cervical, dorsal e lombar, necessário para o tratamento de sua patologia.

Em suas razões recursais, sustenta que o Juízo de origem incorreu em equívoco ao considerar como marco inicial da espera a data de regulação no sistema SISREG (12/5/2025), quando na verdade a documentação comprova que a busca pelo atendimento na rede pública ocorreu em 27/6/2024, conforme protocolo na Secretaria Municipal de Saúde de Alta Floresta.

Alega que o tempo de espera ultrapassa um ano, configurando período excessivo e incompatível com a garantia constitucional do direito à saúde, especialmente considerando que o Enunciado nº 93 da III Jornada de Saúde do CNJ estabelece que a espera por tempo superior a 100 dias para consultas e exames é considerada excessiva.

Ressalta, ainda, que é pessoa idosa, com 65 anos de idade, portadora de espondilose (CID M47), e que a demora na realização do exame pode ocasionar piora gradativa do seu quadro clínico.

Inicialmente, foi indeferida a antecipação da tutela recursal (ID 307890860).

Em contrarrazões (ID 309837370), o Estado de Mato Grosso defende a manutenção da decisão agravada, argumentando que o procedimento foi classificado como não urgente pelo NAT, com indicação de regulação prévia junto ao sistema SISREG.

A Defensoria Pública interpôs agravo interno contra a decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal (ID 316034854).

O Ministério Público, por meio de parecer (ID 320273393), manifestou pelo provimento do recurso, para que seja determinado aos agravados o fornecimento do exame pleiteado, sob pena de bloqueio judicial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
.

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A questão central consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada pela agravante, consistente no fornecimento de exame de Tomografia Computadorizada (TC) de coluna cervical, dorsal e lombar.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei nº 9.099/95, aplicáveis também aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, por força da Lei nº 12.153/2009.

No caso em análise, verifica-se que assiste razão à agravante.

A documentação juntada aos autos principais,
ainda que incompleta
,
demonstra que a agravante busca atendimento na rede pública de saúde desde 27/6/2024
, quando foi protocolado o encaminhamento na Secretaria Municipal de Saúde de Alta Floresta para a devida regulação (ID 201581732 - pág. 2 dos autos principais).

A própria Secretaria Municipal de Saúde, em ofício, confirma o protocolo físico do encaminhamento e a posterior inserção da solicitação no sistema SISREG somente em maio de 2025 (ID 201581737 - pág. 2 – autos principais).

Além disso, constata-se que,
na data de 12/5/2025
, a solicitação foi inserida no Sistema Nacional de Regulação (SISREG), permanecendo até a presente data
sem
o devido atendimento.

Nesse contexto, o Enunciado nº 93 da III Jornada de Saúde do CNJ estabelece que "
nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde SUS por acesso a ações e
serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas,
considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a
100 (cem) dias para consultas e exames
, e de
180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos
” (grifei).

No presente caso, a espera da agravante já ultrapassa em muito o prazo de 100 dias estabelecido no referido enunciado, o que configura demora excessiva e injustificável, caracterizando a inefetividade da política pública de saúde.

Ademais, a agravante é pessoa idosa, com 65 anos de idade, portadora de espondilose (CID M47), e a demora na realização do exame pode ocasionar piora gradativa do seu quadro clínico, comprometendo sua qualidade de vida e colocando em risco sua integridade física.

A Constituição Federal de 1988 (CF/1988), em seu artigo 196, estabelece que "
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
".

O Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o RE 855.178-RG/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), assentou que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados.

Quanto ao argumento de que o NAT classificou o procedimento como não urgente, cabe ressaltar que o parecer do NAT tem caráter meramente orientativo, não vinculando o julgador.

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais, a comprovação da necessidade do exame,
o longo período de espera que ultrapassa o prazo razoável estabelecido no Enunciado nº 93 do CNJ, e a condição de pessoa idosa da agravante
, tem-se que se encontram presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada.

Nesse sentido, recentes julgados proferidos por este Relator:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE CONSULTA MÉDICA COM ESPECIALISTA. BAIXA ACUIDADE VISUAL PROGRESSIVA EM IDOSA.
DESCUMPRIMENTO DE PRAZO MÁXIMO DEFINIDO PELO ENUNCIADO 93 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para agendamento de consulta médica especializada, requerida por idosa de 72 anos e diagnosticada com baixa acuidade visual progressiva severa em ambos os olhos, necessitando de acompanhamento periódico com oftalmologista especialista em retina geral. 2. A parte agravante alega risco de dano irreversível à saúde, requerendo a antecipação dos efeitos da tutela. Os entes públicos agravados sustentam a natureza eletiva do procedimento e a ausência de urgência, além de controvérsia quanto à responsabilidade entre Estado e município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 3. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência, a fim de compelir os entes públicos ao imediato agendamento de consulta oftalmológica especializada em caso de quadro clínico grave e risco de agravamento, com base em diagnóstico técnico, e na superação dos prazos máximos estabelecidos em normativo do CNJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
4. O dever de assegurar o direito à saúde é solidário entre os entes federativos, conforme previsão dos arts. 23, II, 30, VII, 196 e 198 da CF/1988, cabendo a todos o fornecimento de meios para promoção, proteção e recuperação da saúde.
5. O quadro clínico apresentado — baixa acuidade visual severa e pressão intraocular elevada — aliado à idade avançada da agravante e à recomendação do NAT em favor do agendamento da consulta, evidencia a urgência e a necessidade da medida pleiteada.
6. A espera superior ao prazo de 100 dias para consultas especializadas contraria o Enunciado nº 93 do CNJ, configurando mora excessiva e comprometendo o acesso tempestivo a serviço essencial à saúde, o que justifica a intervenção judicial. 7. A ponderação entre a burocracia administrativa e a urgência da condição de saúde da agravante impõe a concessão da tutela para resguardar o direito à vida e à dignidade da pessoa humana
.

IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O direito à saúde impõe a atuação solidária dos entes federativos, sendo vedado ao Poder Público condicionar seu exercício a entraves administrativos quando demonstrado risco à integridade física do paciente.
2. A superação dos prazos máximos de espera fixados no Enunciado nº 93 do CNJ caracteriza mora excessiva, autorizando a concessão de tutela judicial para garantir acesso a consultas e exames. 3. A existência de parecer técnico que recomenda o procedimento médico pleiteado reforça a urgência da medida e a plausibilidade do direito invocado
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II; 30, VII; 196 e 198; CPC, art. 300; Lei nº 9.099/95, art. 55, caput.

Jurisprudência relevante citada: CNJ, Enunciado nº 93.

(N.U 1037130-87.2024.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/06/2025, Publicado no DJE 14/06/2025) (grifei).

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO PELO PODER PÚBLICO. DESCUMPRIMENTO DE PRAZO MÁXIMO DEFINIDO PELO ENUNCIADO 93 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão monocrática, que indeferiu tutela de urgência em ação que busca compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop a viabilizar a realização de artroplastia total primária do quadril não cimentada/híbrida, sob alegação de que a agravante, portadora de coxartrose pós-traumática, experimenta agravamento progressivo de sua condição, tendo transcorrido prazo superior ao definido pelo Enunciado nº 93 do CNJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, em especial o perigo de dano; (ii) estabelecer se a demora superior a 180 dias para cirurgia eletiva justifica o deferimento imediato do tratamento requerido.

III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A saúde é direito fundamental de todos e dever do Estado, conforme disposto nos arts. 196 e 198 da CF/1988, impondo a obrigação de garantir acesso universal e igualitário a serviços necessários à promoção e recuperação da saúde. 4. O Enunciado nº 93 do CNJ estabelece parâmetro objetivo segundo o qual a demora superior a 180 dias para cirurgias eletivas caracteriza excesso e afronta ao direito fundamental à saúde. 5. A documentação acostada aos autos comprova que a cirurgia foi cadastrada no SISREG III desde 17/10/2024, sem qualquer providência efetiva por parte do Poder Público, circunstância que configura o perigo de dano à integridade física e à dignidade da agravante. 6. A Nota Técnica do NAT, ao apontar ausência de urgência, não prevalece sobre a prescrição fundamentada do médico que examinou diretamente a paciente, sendo esta apta a demonstrar a necessidade do procedimento. 7. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, impõe-se a concessão da tutela de urgência requerida.

IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A demora superior a 180 dias na realização de cirurgia eletiva prevista nas políticas públicas de saúde configura, por si só, violação ao direito fundamental à saúde, legitimando a intervenção judicial para assegurar o tratamento. 2. O laudo médico particular fundamentado prevalece sobre parecer técnico administrativo quando demonstrada a necessidade do procedimento e o risco de agravamento da saúde do paciente. 3. Estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano à integridade física, são cabíveis medidas de urgência para determinar o fornecimento imediato do tratamento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II, 30, VII, 196 e 198; CPC, art. 300; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: Enunciado nº 93 do CNJ; N.U 1037130-87.2024.8.11.0000, Turma Recursal Cível, Relator: Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/06/2025, Publicado no DJE 14/06/2025.

(N.U 1000523-89.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025).

Por essas razões, conheço dos agravos de instrumento e interno, pois tempestivos, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para determinar aos reclamados, ora agravados, que adotem,
com urgência, no prazo de 15 (quinze) dias
, todas as providências necessárias para que a agravante tenha o tratamento pleiteado, qual seja,
o exame de Tomografia Computadorizada (TC) de coluna cervical, dorsal e lombar
,
conforme prescrição médica, sob pena de bloqueio de contas em caso de descumprimento da obrigação
.
Prejudicado o agravo interno
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2025